Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-53.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000500-53.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (REPRESENTANTE), FLAVIO ANTONIO UEZ - CPF: 477.789.890-34 (EMBARGANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO UEZ - CPF: 477.789.890-34 (EMBARGADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por FLAVIO ANTONIO UEZ em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1000500-53.2017.8.11.0040 aviado na “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A perante a 2ª Vara Cível de Sorriso – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 158638197 o colegiado por unanimidade proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 166282685 que a intermediadora de pagamentos moip é integrante da cadeia de consumo, eis que o consumidor não tem outra escolha para o pagamento processado por boleto bancário. A escolha da plataforma de pagamentos é exclusivamente do fornecedor e atrelada ao site da embargada, de modo que o consumidor não pode participar dos riscos da atividade. A prova de que a MOIP é integrante da relação de consumo está nos próprios boletos acostados na inicial (id. 136100787 págs. 1 e 2) onde consta a identificação que o vendedor é “Posto Ipiranga na Web;

Requer provimento para sanar a contrariedade à lei federal e/ou omissão de aplicação da lei, especificamente do art. 18, caput, e art. 25 §1º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da responsabilidade objetiva com relação aos fornecedores IPIRANGA (embargada) e MOIP (integrante da cadeia de consumo); sanar a divergência de interpretação do art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, vez que o conceito de terceiro adotado pela decisão recorrida diverge da interpretação do Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão paradigma REsp n. 1.912.548/SP; sanar o erro material que considerou a plataforma MOIP com terceiro estranho à lide, quando esta participou e se beneficiou da cadeia de consumo (vínculo jurídico não refutado pela embargada e, portanto, incontroverso); sanar a omissão/erro material quanto ao não reconhecimento dos pagamentos realizados pelo embargante, uma vez que os comprovantes de transação bancária estão juntados aos autos, conforme id. Num. 136100788 e não houve impugnação específica do embargado quanto aos referidos documentos; sanar a omissão quanto a aplicação do art. 7º, parágrafo único, do CDC e da orientação do STJ, conforme acórdãos paradigma AgRg no AREsp 766570 / SE no sentido de que é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de consumo;

Requer seja dado provimento ao presente recurso, para o fim de atribuir-lhe efeitos modificativos ao acórdão recorrido, para reconhecer a responsabilidade solidária da embargada e, via de consequência, seja julgado o recurso adesivo outrora interposto.

Contrarrazões sob ID. 167510651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Diante da ausência de efetivo pagamento à demandada, por corolário não houve contraprestação ou ilícito perpetrado, ou qualquer obrigação indenizatória perquirida.

Não há como responsabilizar a ré pelos prejuízos materiais e morais sofridos pela parte autora, já que não há prova de pagamento pelo produto promocional.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por FLAVIO ANTONIO UEZ, doravante denominado autor/recorrente em desfavor DE IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A réu/recorrente.

Narrou o autor/recorrente é motorista de ônibus e abriu um cadastro no sítio eletrônico www.kmdevantagens.com.br, a fim de facilitar a compra on-line de produtos e combustíveis para as viagens que faz. Acrescentou que no dia 27/01/2015, adquiriu um crédito de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e no dia 02/02/2015 mais R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), sendo que o valor foi pago pelo token da microempresa UEZ & HUBNER LTDA, a qual lhe cedeu o crédito e todos os direitos decorrentes, e que os valores seriam suficientes para cobrir as despesas de combustíveis e lubrificantes das viagens ida e volta de Sorriso/MT a Aparecida do Norte/SP, que foram realizadas em 31.01.2015 e 21.02.2015, entretanto, os créditos não foram reconhecidos nos postos conveniados, de modo que teve que pedir dinheiro emprestado a passageiros e outro motorista para poder seguir viagem.

Relata que passou por vexames perante os passageiros, pois diante das inúmeras reclamações feitas ao fornecedor, só conseguiu restituição de R$ 2.000,00 após três meses da primeira solicitação, pois quanto aos R$ 1.800,00 remanescentes, nem os chamados nem uma reclamação formalizada perante o PROCON local foram suficientes para que a requerida procedesse à restituição.

O juiz a quo julgou a ação julgou procedente a ação, para condenar a empresa demandada ao pagamento de indenização à título de danos materiais, no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), bem como, condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização, à título de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na razão de 20% sobre o valor da condenação.

A tese recursal da parte IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A funda-se na improcedência da ação por não ter recebido qualquer valor inerente ao programa promocional aderido pelo recorrido, ou, em pedido sucessivo, minoração da indenização de cunho moral e impertinência da restituição de honorários advocatícios contratuais.

A tese recursal da parte FLAVIO ANTONIO UEZ funda-se no pedido de majoração da indenização de cunho moral.

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Consignou o magistrado diretor em sentença:

“E na espécie, cediço que bem demonstrado nos autos através das provas apresentadas junto com a exordial, que o demandante se inscreveu no programa KM de vantagens propagandeado pela ré nos meios de comunicação, via cartão de crédito, para ter direito a R$3.800,00 de crédito em combustível junto aos Postos Ipiranga.

Mas, de acordo com os documentos amealhados aos autos, o requerente, durante a viagem turística e profissional que fez à cidade de Aparecida do Norte/SP, não conseguiu utilizar os créditos por problemas operacionais, que a empresa diz não ter responsabilidade.

Por outro lado, sem acesso ao crédito, o demandante se viu obrigado à pedir dinheiro emprestado aos clientes para poder conseguir terminar a viagem, já que a quantia reservada para o pagamento de combustíveis já havia sido pago através do programa Km de vantagens, o que evidentemente lhe causou mais do que um simples dissabor, pois era o nome do prestador de serviço que estava em jogo.

No mais, ressalta-se que não houve a devolução de todo o valor pago ao autor, já que não se observou comprovante de pagamento juntado pela requerida, quanto aos R$1.800,00 ainda não pagos, tampouco houve arguição de que o crédito foi estornado.

Evidenciado o desrespeito com o consumidor pela demora quanto à devolução dos valores, ou quanto a falta de informações sobre o que ocorreu, devida a indenização pelos danos materiais, no valor de R$1.800,00, assim como por danos morais, que serão fixados no valor de R$6.000,00.

Ocorre que, segundo a demandada, a sua função se limita apenas à captura dos dados, não participando do gerenciamento dos mesmos.

Porém, o fato é que o pedido acabou não sendo processado. Se foi por falta de repasse dos dados ou em razão de algum problema no processamento do pedido, isso não diz respeito ao consumidor, que apenas tem o direito de postular a reparação de danos contra toda a cadeia de fornecedores, o que não impede eventual ação de regresso da demandada contra as demais.”

Compulsando os autos, observa-se que a parte autora/recorrente informou ter aderido ao programa promocional da parte ré/apelada no programa (KM de vantagens) para ter direito a créditos que poderiam ser utilizados em compra de combustíveis nas redes de postos de abastecimento da demandada em todo território brasileiro.

Como se vê dos autos, em especial no documento carreado sob ID. 136100787 percebe-se que o demandante comprova o dano material suscitado através de extrato de pagamento realizado pela plataforma MOIP, ou seja, não demonstrou ter realizado o pagamento diretamente à empresa demandada, mas tão somente a terceiro estranho a lide, que supostamente deveria ter repassado à reclamda.

A parte ré/apelada confessa ter o reclamante aderido ao programa promocional, contudo, sustenta não ter recebido qualquer quantia inerente ao programa promocional advindo da parte autora, o que por consequência, acarreta sua irresponsabilidade pela suposta falha na prestação de serviços alegada, vez que não recebeu qualquer valor decorrentes da transação financeira havida entre o reclamante e a pessoa jurídica MOIP.

Conforme o sitio eletrônico da própria empresa (https://nfe.io/blog/financeiro/moip-cobranca-recorrente/) “O Moip é um intermediador de pagamentos que oferece soluções para e-commerces, marketplaces, lojas físicas e profissionais autônomos, ou seja, a referida plataforma possibilitou a venda e pagamento realizado pelo demandante.

Ora, diante da ausência de efetivo pagamento à demandada, por corolário não houve contraprestação ou ilícito perpetrado pelo réu, ou qualquer obrigação indenizatória perquirida.

Não há como responsabilizar a ré pelos prejuízos materiais e morais sofridos pela parte autora, já que não há prova de pagamento pelo produto promocional (KM de vantagens).

A parte autora não evidenciou que o valor despendido para a aquisição de combustível foi direcionada à reclamada, tampouco demonstrou que a requerida indicou a utilização da referida plataforma MOIP para realização de pagamento do produto promocional, destarte, inexiste solidariedade entre as empresas.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

A jurisprudência corrobora:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO PELA FINANCEIRA. FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O BANCO EMISSOR DO BOLETO CONCORREU PARA O DANO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 479/STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”2. Todavia, no caso dos autos, a responsabilidade objetiva da recorrente deve ser afastada, tendo em vista a ausência de indícios mínimos de que concorreu para o dano. Isso porque inexiste comprovação da ingerência do reclamado Banco C6 S.A. sobre a emissão de boleto realizada por estelionatário. Destarte, tem-se que apenas atuou como destinatário dos valores pagos pelo autor, inexistindo comprovação de violação de sua segurança bancária, tendo agido apenas como intermediário para que houvesse o pagamento e transferência dos valores. Conforme alegado em recurso, a conta utilizada pelo fraudador era regular e houve diligência no bloqueio e encerramento da conta pelo banco quando notificado da fraude. 3. Assim, resta afastada a responsabilidade da recorrente, nos termos do que dispõe o artigo 14, § 3º, II do CDC, recaindo a condenação posta na sentença exclusivamente em face do Banco PAN S.A. Neste sentido:RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DISCUSSÃO DE LEGITIMIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO EMISSOR DO BOLETO – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000348-28.2020.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 03.05.2021) RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE PARCELA VENCIDA. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO PELA FINANCEIRA. FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE OS BANCOS CONSTANTES COMO BENEFICIÁRIO E EMISSOR DO BOLETO CONCORRERAM PARA O DANO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO VERIFICADA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU BRADESCO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000784-04.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 15.03.2021) (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0031375-39.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 26.07.2021)” (TJ-PR - RI: 00313753920208160182 Curitiba 0031375-39.2020.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 26/07/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/07/2021)

A responsabilidade da empresa ré deve ser afastada, tendo em vista a ausência de indícios mínimos de que concorreu para o dano. Isso porque inexiste comprovação de recebimento de valores advindos do autor que comprovem a aquisição de créditos promocionais, ou qualquer solidariedade entre a reclamada e a plataforma MOIP, que supostamente recebeu os valores pagos pelo autor, contudo, sem comprovação de repasse /transferência dos valores à requerida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023